Tribunal: TJMT
Processo: 1002817-36.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002817-36.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal, Anulação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROMITENTE-VENDEDOR. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO ATO TRANSLATIVO DA PROPRIEDADE. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (TEMA 122). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de créditos tributários referentes ao IPTU dos imóveis no 121303 (exercício de 2019), no 75884 (exercício de 2018) e no 458624 (exercício de 2018). O apelante sustenta ausência de legitimidade passiva, pois teria alienado os imóveis a terceiros, e alega cerceamento de defesa em razão de não ter sido oportunizada a produção de provas.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar:

(i) se a venda do imóvel a terceiro, demonstrada por meio de contrato de compra e venda sem registro, por si só, afasta a legitimidade passiva do apelante para a cobrança do IPTU;

(ii) se houve cerceamento de defesa pela suposta negativa de oportunidade para produção de provas.

III. Razões de decidir

3. O art. 34 do CTN estabelece que contribuintes do IPTU podem ser tanto o proprietário registrado quanto o possuidor do imóvel a qualquer título.

4. Conforme entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Tema 122, a ausência de registro do ato translativo no cartório de imóveis mantém a legitimidade passiva do promitente-vendedor para a cobrança do IPTU, independentemente da posse direta ter sido transferida ao promitente-comprador.

5. A juntada de contratos de compra e venda sem registro não desconstitui a presunção de certeza e liquidez da dívida ativa regularmente inscrita (LEF, art. 3o), tampouco afasta a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

6. Quanto ao cerceamento de defesa, não houve prejuízo, pois os contratos de compra e venda apresentados com a apelação não configuram fato novo (CPC, art. 435). Ademais, a prova documental requerida deveria ter sido apresentada com a petição inicial, estando preclusa a oportunidade de juntá-la em momento posterior.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A ausência de registro do ato translativo no cartório de imóveis mantém a legitimidade passiva do promitente-vendedor para a cobrança do IPTU, conforme o art. 34 do CTN e o Tema 122 do STJ."

_________________________

Dispositivos relevantes citados

CTN, art. 34; LEF, art. 3o; CPC, art. 374, IV e 435.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.111.202/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10.6.2009, DJe 18.6.2009.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação anulatória de débito fiscal no 1002817-36.2020.8.11.0002, proposta pelo apelante em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de declaração da prescrição dos débitos de IPTU dos anos de 2006 a 2014; e julgou improcedente a pretensão de anulação do crédito tributário referente ao IPTU dos imóveis no 121303 (exercício de 2019), no 75884 (exercício de 2018) e no 458624 (exercício de 2018).

Alega o apelante que houve o cerceamento de defesa, pois não houve intimação das partes para produção de provas.

Aduz que o banco apelante não possui a posse direta sobre os imóveis, os quais se encontram em nome de terceiros, pelo que não pode ser considerado sujeito passivo de obrigação tributária sobre os bens.

Juntou com a apelação os contratos de compra e venda dos imóveis, a fim de demonstrar que os vendeu a terceiros.

Requer o provimento do recurso para cassar a sentença, a fim de oportunizar a produção de provas; no mérito, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 243293721).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 252797658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Preliminar de cerceamento de defesa

A tese referente à nulidade da sentença, ante o cerceamento de defesa, se confunde com o mérito, e com ele será analisada.

Mérito

A pretensão recursal gira em torno da reforma da sentença, na parte em que julgou
improcedente a pretensão de anulação do crédito tributário referente ao IPTU dos imóveis no 121303 (exercício de 2019), no 75884 (exercício de 2018) e no 458624 (exercício de 2018).

Eis o fundamento da sentença:

“[...]

Quanto à transferência de propriedade dos imóveis e à ausência de responsabilidade tributária, inexiste qualquer comprovação pelo demandante. A mera alegação é incapaz de desmantelar a certeza e liquidez da dívida inscrita, bem como a legitimidade e veracidade do ato administrativo.

Explica-se. Segundo o art. 3o da LEF, a dívida regularmente inscrita, por si só, goza da presunção de certeza e liquidez. E, de acordo com o parágrafo único, cabe ao executado ou terceiro interessado desmantelar essa presunção por prova inequívoca.

Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública. Para desmantelar essa presunção, demanda prova inequívoca, incontestável, indubitável, a ser produzida por aquele que a impugna. Isso se justifica diante da supremacia do interesse público, estabelecendo-se uma relação desigual que não se equipara com aquela estabelecida entre particulares.

Por isso, não há falar em ônus probatório da Fazenda Pública, pois não dependem de prova os fatos em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade, a teor do que prescreve o artigo 374, IV, do CPC.

[...]

Logo, não ilidida a presunção de certeza e liquidez da CDA, bem como de legitimidade e veracidade do ato administrativo, operou-se o malogro da prova em desfavor do demandante, de modo que a pretensão é improcedente.”

O apelante aduz que não possui a posse direta sobre os imóveis, os quais se encontram em nome de terceiros, pelo que não pode ser considerado sujeito passivo de obrigação tributária sobre os bens.

Alega que não lhe foi oportunizada a produção de provas, e junta com a apelação os contratos de compra e venda dos imóveis, a fim de demonstrar que os vendeu a terceiros.

Não obstante os argumentos do apelante, a sentença não comporta reparos
.

Com efeito, a ausência de registro nas matrículas dos imóveis, dos respectivos atos translativos da propriedade legitima a cobrança do IPTU em face do promitente vendedor, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 122),
verbis
:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR).

1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU
. Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ;REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006.

3.
"Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN
.

Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).

4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp n. 1.111.202/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe de 18/6/2009.)”

No caso, o banco apelante pretende comprovar, por meio dos contratos de compra e venda trazidos com a apelação, que vendeu os imóveis a terceiros e que não possui a posse direta sobre os bens, o que, por si só, não tem o condão de afastar a sua responsabilidade pelo débito de IPTU.

Com isso, não há falar-se em cerceamento de defesa, visto que a prova do fato narrado na petição inicial não é suficiente para embasar o direito pretendido.

Ainda que assim não fosse, a prova dos autos é a documental, e deveria ter sido apresentada com a petição inicial, restando precluso seu direito de fazê-lo em momento posterior – mesmo porque o apelante não demonstrou que se tratava de fato novo, nem mesmo que o documento foi descoberto após a apresentação da petição inicial (art. 435 do CPC).

Logo, a decisão recorrida está em conformidade com a tese fixada pelo STJ no Tema 122, visto que, se não houve o registro do ato translativo no cartório imobiliário, da propriedade dos imóveis, afigura-se legítima a cobrança do respectivo IPTU em face do promitente-vendedor, no caso, o banco apelante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024